Tribunal: TJMT
Processo: 1048563-90.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1048563-90.2021.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: OTILIA LEMOS DE OLIVEIRA.
Recorrida: ÁGUAS CUIABÁ S.A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.
Data do Julgamento: 23/09/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – CONSUMO ATÍPICO – NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DO DÉBITO – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE DÉBITO LEGÍTIMO E ILEGÍTIMO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. No caso, verifica-se que a suspensão do serviço ocorreu 17.11.2021, pela inadimplência das faturas dos meses de agosto/2021 (impugnada nos autos), setembro/2021 e outubro/2021 (consideradas como legitimas).
3. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou depois de prévio aviso, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações e por inadimplemento do usuário, considerando o interesse da coletividade.
4. Sentença mantida somente diante da impossibilidade da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso pela parte reclamada.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048563-90.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OTILIA LEMOS DE OLIVEIRA - CPF: 293.623.851-04 (RECORRENTE), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2022